Tribunal: TJBA
Processo: 8154329-73.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8154329-73.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ORDEM TERCEIRA SECULAR DE SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
CLAUDIA MARIA PRUD HOMME BRESSY, JOAO AUGUSTO MENDES DE CARVALHO FRANCO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TRSD. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE ENTIDADE RELIGIOSA SEM FINS LUCRATIVOS. ÔNUS DA PROVA DA FAZENDA. NÃO INCIDÊNCIA DO IPTU. INCIDÊNCIA DA TRSD. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida em embargos à execução fiscal que visam desconstituir CDA referente à cobrança de IPTU e TRSD do exercício de 2008, relativa a imóvel de inscrição municipal nº 59.931-0, no valor histórico de R$ 2.451,30, tendo a sentença afastado a exigência tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide imunidade tributária sobre o IPTU cobrado de entidade religiosa sem fins lucrativos; (ii) estabelecer se é devida a cobrança da Taxa de Limpeza Pública/Remoção de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD) em relação ao imóvel objeto da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura imunidade tributária às entidades religiosas e instituições sem fins lucrativos quanto ao patrimônio, renda e serviços, nos termos do art. 150, VI, “c”, devendo-se conferir máxima efetividade à norma.

A jurisprudência do STF atribui à Fazenda Pública o ônus de demonstrar eventual desvio de finalidade do bem, não cabendo à entidade comprovar previamente a destinação do imóvel às suas atividades essenciais.

Reconhecido o caráter religioso e a ausência de finalidade lucrativa da entidade, revela-se indevida a cobrança de IPTU.

A exclusão da incidência da TRSD depende de previsão legal específica, conforme o art. 163 do Código Tributário do Município de Salvador.

A hipótese de isenção prevista no art. 163, VI, do referido diploma somente produz efeitos a partir de 2015, não sendo aplicável ao exercício de 2008.

A parte embargante não comprova que o imóvel se destina ao funcionamento de suas atividades institucionais ou prestação de serviços sociais aptos a ensejar a exclusão da taxa.

Impõe-se a manutenção da imunidade quanto ao IPTU e o prosseguimento da execução fiscal em relação à TRSD.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A imunidade tributária de entidades religiosas sem fins lucrativos alcança o IPTU, cabendo à Fazenda Pública provar eventual desvio de finalidade do imóvel. 2. A exclusão da incidência de taxa municipal depende de previsão legal vigente à época do fato gerador. 3. A ausência de comprovação da destinação do imóvel às atividades institucionais impede o afastamento da cobrança de taxa pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, VI, “c”; CTN, art. 9º, IV, “c”; CPC, art. 1.007, § 1º, e art. 85, §§ 3º, 4º e 5º; Código Tributário do Município de Salvador, art. 163; Lei Estadual nº 12.373/2011, art. 10, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 800395, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 22.08.2014; TJBA, Apelação nº 0773112-89.2013.8.05.0001, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, j. 28.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8154329-73.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante o MUNICÍPIO DO SALVADOR

e apelada
ORDEM TERCEIRA SECULAR DE SÃO FRANCISCO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade, em conhecer e dar provimento, em parte, ao
recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .